Tribunal: TJSP
Processo: 0086000-33.2012.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0086000-33.2012.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WESLEI OLIVEIRA DE BARROS, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0086000-33.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 22.660 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão no:
0086000-33.2012.8.26.0050/50000
Embargante: WESLEY OLIVEIRA BARROS
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Origem: 12a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.660
Embargos de Declaração. Crime de roubo majorado. Inexistência
de obscuridade, omissão ou contradição. Prequestionamento.
Desnecessidade. Embargos rejeitados.
Ao Acórdão de fls.318/326, ofereceu
o Apelante embargos de declaração, alegando omissão
e obscuridade no Julgado, bem como integração para
fins de prequestionamento (fls.01/04).
É o relatório.
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos; contudo, ficam rejeitados.
O Acórdão combatido enfrentou todas
as questões de direito e de fato, trazidas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0086000-33.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 22.660 - MC
3
razões
de
apelação
(fls.01/04),
analisando
e
apreciando, de forma clara, coesa e fundamentada,
toda a matéria fática, com expressa motivação acerca
das razões que embasaram a condenação, destacado que
a obrigação do Juízo é decidir sobre as teses e não
rebater, ponto-a-ponto, os argumentos expostos, os
quais, como se sabe, não fazem parte de comando
dispositivo.
Vale
lembrar
que
os
embargos
declaratórios visam aclarar eventual obscuridade,
resolver contradição ou suprir omissão do julgado,
de modo que, não ocorrente qualquer das hipóteses
que ensejam sua oposição, sua inconformidade ressoa
como manifesta contrariedade à orientação fático-
jurídica que se adotou no Acórdão, o que
consubstancia evidente caráter infringente, não se
prestando para isso a via ora eleita.
Com
relação
à
exigência
de
prequestionamento que pode gerar o não conhecimento
de recurso especial ou extraordinário, ele só é
possível quando não há apreciação de matéria que já
tenha sido articulada desde o nascedouro da ação, e
não - como é este caso - quando o resultado
alcançado não corresponde ao desejado, desnecessária
qualquer referência numérica e expressa aos artigos
de lei, como já reconheceu o Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no Recurso em Mandado de Segurança n°
18.205-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5a T., j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0086000-33.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 22.660 - MC
4
18.04.2006: “I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de
prequestionamento, e desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”).
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
ZORZI ROCHA
RELATOR